Tribunal: STF
Processo: Rcl 45897
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Natal/RN nos autos do Processo 0000384-46.2020.5.21.0003, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556/RN.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao exigir da Caern o pagamento de custas processuais e de depósito recursal, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na aludida ADPF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 556/RN, assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva do acórdão:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei)
    Conforme pode-se depreender do aresto acima transcrito, o Plenário desta Corte, além de determinar a sujeição da ora reclamante ao regime de precatórios, não conheceu expressamente dos pedidos formulados na arguição de descumprimento de preceito fundamental referentes às custas e ao depósito recursal.
    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Com efeito, o esforço argumentativo da reclamante não pode se sobrepor a uma manifestação expressa do Plenário deste Tribunal.
    Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. Pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 4. In casu, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e a decisão paradigma indicam ausência do requisito da estrita aderência. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 40.439-ED/RN, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 41.832/RN, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcls 40.448/RN, 41.992/RN e 43.550/RN, Rel. Min. Edson Fachin.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator